Tribunal: TJMT
Processo: 1014562-82.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014562-82.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), VANESSA BATISTA CACERES OCAMPOS - CPF: 010.412.831-30 (IMPETRANTE), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ANALISTA, PERFIL CONTADOR – CADASTRO DE RESERVA – AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO – MERA EXPECTATIVA – ORDEM DENEGADA.

1. Ao analisar o Edital

do certame
, constata-se que, para o cargo de Analista, perfil Contador, não havia vagas, mas sim apenas cadastro de reserva. Desta forma, a Impetrante não possui direito subjetivo, mas apenas mera expectativa de direito.

2.
Contratação temporária.

3.
Somente haveria falar em direito líquido e certo caso
a
Impetrante fosse preterid
a
com burla ao cadastro de reserva mediante a contratação precária
, manifestamente
ilegal.

3. No caso em comento, não houve a demonstração da referida preterição, tão pouco a existência de contratação temporária ilegal.

4. Ordem Denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança Preventivo impetrado por VANESSA BATISTA CÁCERES OCAMPOS contra ato omissivo atribuído ao EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Narra a Impetrante que submeteu-se a concurso público, regido pelo Edital nº 001/2016 para o cargo de Analista – Perfil Contador, tendo sido classificada em 7º (sétimo) lugar.

Alega ocorrência de preterição, ante a contratação temporária pelo Processo Seletivo Conjunto nº 001/2021/SEPLAG/SEFAZ/PGE, posto que já foram convocados 17 (dezessete) contadores.

Argumenta burla à ordem classificatória do certame vigente, ofensa aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Sustenta necessidade de formação de litisconsorte ativo necessário entres os candidatos melhores classificados.

Não houve pedido de liminar.

O pedido de formação de litisconsorte ativo foi indeferido, conforme decisão proferida no Id. 106617459.

Contestação apresentada pelo Estado de Mato Grosso no Id. 108776480.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, conforme parecer anexado no Id. 115835951.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida no presente
mandamus
é saber se a Impetrante tem direito líquido e certo a ser nomeada no cargo de Analista – Perfil Contador, cujo concurso foi regido pelo Edital nº 001/2016.

Os pedidos contidos na exordial estão assim redigidos:

Diante do exposto, requer a Vossa Excelência:

a) Seja concedido a Impetrante, os Benefícios da Justiça Gratuita, haja vista que não tem condições econômicas e/ou financeiras de arcar com as custas processuais e demais despesas aplicáveis à espécie, honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, nos termos da inclusa declaração de pobreza, na forma do artigo 4º, da Lei n. 1.060/1950, e artigo 1º, da Lei n. 7.115/1983;

b) A formação do litisconsórcio ativo necessário, mediante a intimação do candidato classificado na quarta colocação, RUDI JOSÉ KLEINHANS JÚNIOR, inscrito no CPF sob n.º 046.527.911-27, residente e domiciliado na Rua Castro Alvez, n.º 438, bairro Centro Sul, em Várzea Grande/MT, CEP.: 78.125-590, que tem como local de trabalho Coordenadoria de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com telefone n.º (65) 99205-2156 e e-mail: rudiklei@hotmail.com, para informa nos autos seu interesse na nomeação ao cargo;

c) No mérito, que seja concedida a segurança vindicada, a fim de determinar que a Autoridade Coatora proceda imediatamente à nomeação e posse da Impetrante no cargo de ANALISTA DA PGE – PERFIL CONTADOR no concurso público regido pelo EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016 de 05 de outubro de 2016, fixando multa diária por descumprimento no importe de, ao menos, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), uma vez comprovada a preterição a Impetrante, nos termos do Tema 784 do STF, diante da abertura de processo seletivo para o mesmo cargo em que a autora restou classificada, durante a validade do concurso público em tela.

d) Seja a autoridade Impetrada notificada para, querendo, prestar as informações no prazo legal, bem como seja oficiado o Estado e Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n.º 03.507.415/0001-44, com endereço na Palácio Paiaguás - Centro Político Administrativo – CPA, em Cuiabá/MT, CEP.: 78050-970, na forma da Lei 12.016/2009;

e) Seja ouvido o membro do Ministério Público;

Com relação ao pedido de formação de litisconsorte ativo, o mesmo já foi analisado e indeferido outrora, restando preclusa a matéria ante à ausência de interposição de recurso da decisão interlocutória.

Passo então à questão meritória.

Ao analisar os documentos acostados aos autos, constata-se que a Impetrante foi classificada em 7º (sétimo) lugar para o cargo de Analista – Perfil Contador, conforme se pode observar no Resultado Final no Id. 97856469.

No entanto, o certame era apenas e tão somente para formação de cadastro de reserva, conforme se infere no item 2 do Edital nº 01/2016 (Id. 97856468), que assim está redigido,
in verbis:

2. O Concurso destina-se à formação de cadastro de reserva de vagas, relativas aos cargos constantes do Capítulo II, obedecidas a ordem classificatória, correspondente ao surgimento de vagas ou das que vierem a vagar no prazo de validade previsto neste Edital.

É certo que em se tratando de concurso público, o STF, em sede de repercussão geral (RE 837311, de Relatoria do Min. Luiz Fux), decidiu, entre outras questões, reconhecer que somente tem direito à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital, bem como, caso surjam novas vagas e tendo o candidato classificado fora do número de vagas ocorrer clara preterição arbitrária e imotivada da Administração Pública, devendo ainda observar a ordem classificatória dos candidatos.

Assim restou ementado o Recurso Extraordinário acima mencionado, em sede de repercussão geral,
in verbis:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou
o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos
. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7.
A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.
8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (STF - RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016)

Além das hipóteses acima elencadas, a repercussão geral tratou da discricionariedade da Administração Pública, envolvendo um juízo de conveniência e oportunidade, quanto à nomeação dos candidatos classificados no certame.

No caso em tela, a Impetrante, foi classificada apenas no cadastro de reserva, ou seja, tem apenas mera expectativa de direito, somente se convalidando em direito subjetivo, caso haja prova inequívoca, clara e robusta quanto à existência de novas vagas ou ocorrência de contratação temporária irregular.

Nesse sentido, trago à colação o
seguinte
aresto do Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Mera expectativa de direito à nomeação de candidato aprovado em concurso que se presta apenas à formação de cadastro de reserva. Não comprovação de preterição. Tema 784, da sistemática de repercussão geral. 5. Consonância do acórdão reclamado à jurisprudência da Suprema Corte. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. (STF - Rcl 39813 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-150 DIVULG 16-06-2020 PUBLIC 17-06-2020)

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE FISCAL FEDERAL AGROPECUÁRIO. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES DO STJ, EM HIPÓTESES ANÁLOGAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...) 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não têm direito à nomeação, mas mera expectativa de direito. (...) 7. Além disso, a impetrante não trouxe elementos concretos que demonstrem a existência de contratações temporárias que alcancem sua classificação ou que eventuais contratados desempenham as atribuições típicas do cargo de médico veterinário, além de não comprovar a ilicitude de tais contratações por ausência dos pressupostos da excepcionalidade e temporariedade estabelecidos na CF. Na mesma linha, em casos análogos, reitero os precedentes referidos no decisum agravado: AgInt no MS 22.734/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 12/8/2019 e AgInt no MS 23.891/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 3/10/2018 8. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no MS 25.528/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 29/09/2020, DJe 09/10/2020)

No mesmo sentido, trago à colação o seguinte aresto deste Sodalício,
in verbis:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL –– CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº EDITAL N.º 00 1/2013 – SAD/MT, DE 27 DE SETEMBRO DE 2013 - TÉCNICO LEGISLATIVO NÍVEL MÉDIO - TLNM – FUNÇÃO: SECRETÁRIO. –– CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DAS VAGAS OFERTADAS NO CERTAME – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE SURGIMENTO DE VAGAS - APELO DESPROVIDO. 1 – É assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância - cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração. 2 - A mera existência de vagas em aberto no órgão não se convola em direito à nomeação dos aprovados, visto que se insere no âmbito discricionário da Administração Pública a convocação dos candidatos, sobretudo diante da escassez de recursos orçamentários. (TJ/MT - N.U 1005466-90.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/11/2020, Publicado no DJE 11/12/2020)

Ainda que houvesse o surgimento de novas vagas, tal fato por si só, não gera automaticamente direito líquido e certo da Impetrante ser nomeada, haja vista o juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública em nomear.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPETATIVA DO DIREITO. ENTENDIMENTO DESTA CORTE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. NÃO COMPROVAÇÃO. ADMISSÃO DE TEMPORÁRIOS. HIPÓTESE TRANSITÓRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO ESTADO. (...) III -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o mero surgimento de novas vagas não confere automaticamente direito líquido e certo à nomeação aos candidatos aprovados fora das vagas previstas em edital ou em concurso para cadastro de reserva. Tal preenchimento estará sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública
. Neste sentido: AgRg no RMS 45.464/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 29/10/2014; AgRg no RMS 47.953/SP, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, julgado cm 15.3.2016, publicado no DJe de 29.3.2016; RMS 54.063/R0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 17.8.2017, publicado no DJe de 13.9.2017. IV - As recorrentes foram aprovadas fora do número de vagas prevista pelo edital em questão.
Além de necessitar a comprovação do surgimento de vagas bastantes para garantir a nomeação das Impetrantes, deve ser igualmente comprovado o interesse inequívoco da Administração em preenchê-las, o que não ficou suficientemente demonstrado. Por fim, a vacância alegada para os cargos no município não gera automaticamente direito líquido e certo à nomeação, uma vez que o preenchimento de tais vagas ainda deverá respeitar juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.
V - É cediço que a admissão de temporários, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não concorre com a nomeação de efetivos, estes recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III da CF), para suprir necessidades permanentes do serviço. VI - São institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem, pelo que também a presença de temporários nos quadros estatais não pode ser tida, só por si, como caracterizadora da preterição dos candidatos aprovados para provimento de cargos efetivos. Neste sentido: AgInt no RMS 51.806/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 30/03/2017; AgInt no RMS 51.478/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 24/03/2017. VII - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no RMS 56.269/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 08/06/2018)

Ao compulsar os autos, a Impetrante não demonstrou que as contratações temporárias existentes são ilegais ou irregulares.

Diante do acima exposto, DENEGO a ordem.

Sem custas processais e honorários advocatícios, em observância ao art. 10, XXII, da Constituição Estadual e incidência da Súmula 512 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022